Tribunal: TJPA
Processo: 0805761-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805761-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO LUCAS LIMA E LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE EVASÃO.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805761-12.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0001941-78.2020.8.14.0111

IMPETRANTE:
CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR, OAB/MT 12.797 – B

PACIENTE: JOÃO LUCAS LIMA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: TENTATIVA DE HOMICÍDIO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR,
em favor do paciente,
JOÃO LUCAS LIMA E SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

Comarca de Ipixuna do Pará
, nos autos do processo nº
0001941-

78.202.8.14.0111
.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi cerceado de sua liberdade, por, em tese, infringir o artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Aduz que inexistem motivos para que subsista a cautelar, não havendo motivos idôneos e concretos para a segregação provisória.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/04/2023, por meio do Documento de Id 13656149.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a preventiva:

“(...) Com efeito, a existência do fato supostamente delituoso é indene de dúvidas, pela
notitia criminis
levada a conhecimento pelos da Autoridade Policial, inicialmente pelo boletim de ocorrência policial registrados pelos Policiais Rodoviários Federais, pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual atesta a existência de ferimento grave na região cervical, que resultou em perigo de vida, bem como pelas oitivas em sede do inquérito policial então inaugurado. Os indícios suficientes de autoria se delineiam do interrogatório de JOÃO LUCAS LIMA E LIMA, em consonância com os demais depoimentos já colhidos. Nessa esteira, os pressupostos preceituados no art. 312 do Código de Processo Penal restam verificados. No que tange à análise dos fundamentos contidos no mesmo dispositivo legal, entendo que a ordem pública, face a gravidade concreta e a repercussão social da ação perpetrada pelo representado, resta sobremaneira abalada. Neste sentido, destaque-se que o fato, além de ocorrer no âmbito de uma pequena comunidade, aconteceu num seio familiar, por motivos ainda desconhecidos. Ademais, extrai-se do interrogatório do investigado que sua própria percepção no tocante a insustentabilidade de sua permanência na Comarca de Ipixuna do Pará, bem como seu intento em partir para outros Estados da Federação, o que, nesta fase de persecução, enseja ultraje à aplicação da lei penal. Assim, tenho que o
periculum libertatis
resta, por ora, configurado, mormente pelos prismas supramencionados. De mais a mais, analisados os requisitos de ordem subjetiva, tenho que a capitulação imputada aos representados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313,I, do CPP, a se admitir pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima cominada em abstrato do delito imputado ultrapassam o quantum de 4 anos, precomizado pelo mencionado dispositivo legal. (...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis,
tanto em razão da gravidade da conduta, pois, aproveitando-se do fato de ser genro da vítima, adentrou no imóvel, e tentou acertar a cabeça da vítima com a foice, o que não ocorreu, pois, a mesma conseguiu desviar-se do golpe e só não tendo um resultado mais drástico, pois travou luta corporal com o paciente.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo.

Não só. A autoridade coatora valeu-se também da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que havia fundado risco de evasão do réu, o que acabou ocorrendo.

Sobre os temas postos em questão, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (art. 312 a 315 do CPP). 2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a manutenção da custódia preventiva da paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo fato de haver ficado a ré foragida desde a ordem de sua prisão preventiva, em 7/7/2014, até a data de sua captura, em 15/10/2018. 3. O cumprimento do mandado de prisão depois de já decorridos mais de quatro anos desde a prolação do decisum que decretou a custódia provisória só confirma a necessidade de manter o acautelamento preventivo. Por idênticas razões, a soltura da ré, neste momento, representaria risco de que novamente viesse a evadir-se e, portanto, tornar inócua a jurisdição penal. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 548625 SP 2019/0357032-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).

Logo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em razão de ausência de fundamentação, pois esta encontra-se devidamente apresentada pelo magistrado
a quo
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/05/2023